Tribunal: CARF
Processo: 19515.720813/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VERIFICADA.
Não há que se falar em nulidade por omissão quando verificado que a decisão enfrentou os argumentos aduzidos pelo contribuinte e concluiu de modo desfavorável ao pleito. Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61 E § 1o DA LEI No 8.981/1995. ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
IRRF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA QUESTIONAR. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720813/2017-02
ACÓRDÃO
1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDIÇÃO DAISA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
VERIFICADA.
Não há que se falar em nulidade por omissão quando verificado que a
decisão enfrentou os argumentos aduzidos pelo contribuinte e concluiu de
modo desfavorável ao pleito. Há violação ao direito de defesa do
contribuinte quando há descrição deficiente dos fatos imputáveis ao
contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61 E § 1o DA LEI No 8.981/1995.
ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a
incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
2
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
IRRF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO.
ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA QUESTIONAR. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-35.161 (fls. 623 a 638) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio do Auto de
Infração relativo ao IRRF, no valor de R$ 440.988,48.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
3
Em razão da riqueza e detalhamento do relatório da decisão recorrida, ele será aqui
colacionado.
Destaca o decisum da DRJ que o procedimento fiscal foi iniciado em face da pessoa
jurídica RAIRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, submetida a procedimento fiscal, em função do qual
foi a ela encaminhado Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF, lavrado em 29/04/2015,
encaminhado por via postal. O termo foi devolvido à RFB em 30/04/2015, sob justificativa de
"Mudou-se". Em seguida, foi dada ciência da intimação por meio do Edital Eletrônico no
001079979, com ciência em 15/05/2015.
Diante do não atendimento ao TIPF, foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal
s/no aos sócios da RAIRA, Srs. Marcelo Breda Rodrigues e JACSON PIRES DE OLIVEIRA, intimando-
os a comparecer à DEFIS/SPO para informar o endereço atual da pessoa jurídica e providenciar a
alteração cadastral da empresa. A intimação encaminhada ao Sr. Marcelo Breda Rodrigues foi
recebida no respectivo endereço mas não foi atendida. A intimação encaminhada ao Sr. Jacson
Pires de Oliveira foi devolvida pelos correios com informação de "Desconhecido".
No período de 13/08/2015 a 16/06/2017 foram encaminhados à pessoa jurídica
RAIRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, bem como aos sócios, diversos Termos de Continuação do
Procedimento Fiscal, sendo que a ciência do sócio Marcelo Breda Rodrigues se deu por via postal,
no endereço constante do cadastro da RFB, enquanto que a ciência do sujeito passivo bem como o
sócio Jacson Pires de Oliveira se deu por edital.
Em 30/04/2015, o Auditor Fiscal José Sérgio Minotti, então responsável pelo
procedimento fiscal, compareceu ao endereço da RAIRA constante dos cadastro da Receita
Federal e da Junta Comercial do Estado de São Paulo/JUCESP, e constatou que o imóvel se
encontrava desocupado, com placa de "Aluga-se", motivo pelo qual foi lavrado o Termo de
Constatação Fiscal de Empresa não Localizada, cuja ciência foi dada ao sócio Marcelo Breda
Rodrigues por via postal, enquanto que a ciência do sócio Jacson Pires de Oliveira se deu por edital
(no 33/2016).
Em 08/11/2016 foi lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização em nome da RAIRA,
cuja ciência foi dada aos sócios através do Edital no 38/2016, no caso de Jacson Pires de Oliveira, e
por via postal, para Marcelo Breda Rodrigues.
Pelos motivos acima expostos, foi lavrada "Representação Fiscal para fins de baixa
da inscrição da Pessoa Jurídica no CNPJ/MF".
Tendo em vista que nenhum dos termos de intimação foram atendidos, a
fiscalização emitiu Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira aos bancos Itaú
Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander Brasil, requerendo os extratos
bancários de todas as contas bancárias em nome da RAIRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
Ao longo do procedimento fiscal, os auditores reuniram as informações abaixo
resumidas:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
4
1. a pessoa jurídica RAIRA não foi localizada no endereço do cadastro constante da
RFB;
2. Não atendeu a qualquer das intimações encaminhadas;
3. Inconsistências entre as informações prestadas através da DIPJ, DCTF, DACON,
Notas Fiscais e Movimentação Financeira, conforme abaixo demonstrado:

4. Não apresentou GFIP relativa ao ano-calendário fiscalizado nem para o ano-
calendário anterior, declarando, portanto, não possuir empregados;
5. Não possui veículos registrados em seu nome;
6. Evolução patrimonial dos sócios incompatível com o posição de sócios de uma
empresa que faturou R$ 70 milhões em 2012;
Paralelamente à ação fiscal, foram iniciadas diligências fiscais junto às empresas
clientes da Raira, entre elas a impugnante, a qual atendeu apenas parcialmente às intimações
recebidas.
Em função de diversos fatos constatados no curso do procedimento fiscal junto a
Raira, bem como das diligências, os auditores concluíram haver vários indícios de fraude e que a
Raira Comércio de Metais Ltda tratava-se de uma empresa de fachada, emissora de "notas fiscais
frias", com o objetivo de vender tais documentos. Esses fatos deram ensejo à fiscalização junto à
recorrente.
A diligência fiscal junto à FUNDIÇÃO DAISA LTDA teve início em 27/07/2015, no
curso da qual foram solicitados comprovantes de pagamento das compras realizadas junto à
RAIRA (doc, ted, boleto bancário, depósito bancário, cópia de cheques, etc), os conhecimentos de
transporte das mercadorias, bem como esclarecimentos acerca de como eram feitos os pedidos. A
recorrente se manifestou acerca de apenas alguns dos pontos questionados.
Quanto ao transporte, a DAISA informou que era realizado por frota própria, sendo,
então, intimada a informar tipo, marca, modelo e número das placas dos veículos utilizados no
transporte, bem como nome completo e CPF dos motoristas. Diante desta nova intimação,
retificou sua informação anterior e afirmou que o transporte das mercadorias tinha sido realizado
pela RAIRA.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 2, a impugnante foi intimada a esclarecer
os motivos da divergência verificada entre o valor total das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
5
RAIRA COMÉRCIO relativas a vendas para a DAISA (R$ 3.856.592,80) e os valores repassados pela
impugnante à RAIRA, de acordo com os extratos bancários (R$ 818.978,68).
Em resposta, informou ter pago à RAIRA o valor de R$ 3.850.989,28, anexando
cópia de página do livro Razão Analítico, no qual constam os lançamentos referentes aos citados
pagamentos, sem, entretanto, apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.
Por fim, através do Termo de Intimação Fiscal no 3, a impugnante foi intimada a
apresentar o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, conforme exigido pelo
Regulamento do IPI.
Em atendimento, a DAISA não apresentou o livro solicitado, mas dispositivo "pen
drive" contendo 61 planilhas eletrônicas, demonstrando o registro de controle de produção e de
estoque para 2012. A fiscalização, então, solicitou, por e-mail, fls. 228, que o livro solicitado fosse
entregue escaneado, bem como que fossem entregues fotos da capa e dos termos de abertura e
encerramento e, ainda, que as planilhas fossem entregues em formato PDF, para inserção no
processo, sob pena de serem desconsideradas
Entretanto, a empresa informou ter mudado seu software e migrado para a
empresa SAVE - Sempre Comércio de Softwares Ltda e que, em função desta mudança, perdeu seu
banco de dados, motivo pelo qual se encontrava impossibilitada de fornecer o livro digitalizado,
bem como que a área de tecnologia estaria encontrando dificuldades para transformar as
planilhas enviadas para o formato PDF. Em anexo, apresentou lista de produtos e insumos da
empresa.
Em 11/07/2017, com a ciência do Termo de Iníco de Procedimento Fiscal/TIPF, foi
iniciada a fiscalização na Fundição Daisa Ltda. A impugnante não atendeu ao TIPF, nem tampouco,
ao Termo de Intimação Fiscal no 1, recebido em 07/08/2017, motivo pelo qual foi lavrado o Termo
de Embaraço à Fiscalização, fls. 484, cuja ciência pelo sujeito passivo se deu em 18/08/2017.
Desta forma, foi dada sequência à ação fiscal com os elementos que a fiscalização
dispunha, com a consequente lavratura do Auto de Infração, por entender a autoridade fiscal ter a
impugnante cometido a infração de PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS EFETUADAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS.
Configura a infração o valor do crédito bancário de R$ 818.978,68, identificados no
extrato da conta corrente da pessoa jurídica RAIRA, creditados pela impugnante, ao longo do ano-
calendário 2012, na conta no 3000006400, agência 2.942, CEF, conforme relacionado às fls. 310
(Termo de Verificação e Constatação Fiscal e Sujeição Passiva Solidária), posto que a impugnante
não apresentou documentação hábil e idônea relativa à citada transação, nem a escrituração
contábil correspondente e, ainda, o fato das operações terem sido realizadas com empresa
inexistente (RAIRA).
No curso da ação fiscal procedida junto à RAIRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ
12.457.295/0001-09, a fiscalização constatou que esta empresa mantinha transações comerciais
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
6
com 4 empresas do Grupo Daisa, quais sejam, Embuloc Locação de Equipamentos Eireli, CNPJ
10.193.957/0001-55, Eletro-Star Ind. e Com. De Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 45.581.238/0001-
96, Daibrás Injeção de Alumínio Ltda, CNPJ 08.096.645/0001-81 e Fundição Daisa.
A fiscalização constatou, ainda, intenso fluxo de numerário entre as empresas do
Grupo Daisa e a RAIRA, realizado através da conta no 3000006400, agência 2.942, CEF. O valor
total de débitos e créditos na referida conta corrente estão abaixo demonstrados:

Destacou, ainda, a fiscalização, que a totalidade dos créditos na referida conta
foram oriundos das empresas do Grupo Daisa, bem como que do valor total de R$ 9.006.855,53 de
débitos, R$ 4.667.895,13 foram pagos ao mesmo grupo ou aos sócios pessoas físicas. Analisando a
movimentação da citada conta entre os dias 23 e 26/03/2012, a fiscalização concluiu tratar-se de
conta de passagem, posto que nesse período foram depositados R$ 5.330.000,00, oriundos do
Grupo Daisa, e foram destinados ao mesmo grupo ou aos seus sócios pessoas físicas, o valor total
de R$ 4.595.895,13.
Diante dos fatos relatados e com fundamento nos arts. 674, 675 e 725 do
Regulamento do Imposto de Renda/RIR, Decreto no 3.000/99, c/c o art. 6o, inciso XVII, e art. 20 da
IN SRF 15/2001, a não comprovação da operação constatada configurou pagamentos sem causa
ou de operação não comprovada, sofrendo incidência de IRRF - Imposto de Renda Retido na
Fonte, à alíquota de 35%, com o reajustamento da Base de Cálculo segundo fórmula definida na IN
15/2001, art. 20, conforme exposto no Demonstrativo de Apuração às fls. 316 (Termo de
Verificação e Constatação Fiscal e Sujeição Passiva Solidária).
A fiscalização procedeu, ainda, à qualificação e agravamento da multa de ofício em
função do abaixo exposto:
1. qualificação: duplicação do percentual de 75%, atingindo, portanto, 150%, em
função do uso de empresa de fachada para emissão de notas fiscais frias, bem como de conta
corrente de passagem para movimentação de numerário;
2. agravamento: aumento de 50% da multa de ofício de 150%, atingindo esta,
portanto, o percentual de 225%, em função do não atendimento às intimações, nos termos do art.
959, inciso I, do RIR/99, c/c o art. 44, inciso I, § 2o, da Lei no 9.430/96.
Por fim, foram arrolados como sujeitos passivos solidários os sócios da impugnante,
bem como os sócios da RAIRA Comércio de Metais Ltda, abaixo relacionados, com fundamento
nos arts. 124. 135 e 137 do Código Tributário Nacional/CTN, Lei no 5.172/66 e no art. 210 do
RIR/99:
1. Hélio Ituo Daikuara, CPF 203.753.018-87;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
7
2. Sayoko Daikuara, CPF 254.856.528-91;
3. Marcelo Breda Rodrigues, CPF 116.512.018-62;
4. Jacson Pires de Oliveira, CPF 628.453.818-91;
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IRRF.PAGAMENTO SEM CAUSA. Não provada a existência do ativo motivador do
pagamento, procede o lançamento de IRRF sobre pagamento sem causa.
PROVA O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As intimações ocorreram nas seguintes datas: FUNDIÇÃO DAISA – 08/05/2018 (fls.
641); MARCELO BREDA – 08/05/2018 (fls. 644); SAYOKO – 09/05/2018 (fls. 645); HELIO –
09/05/2018 (fls. 646); JACSON PIRES foi intimado por edital (fls. 647).
FUNDAÇÃO DAISA apresentou recurso voluntário em 05/06/2018 (fls. 650 a 706)
sustentando, em síntese: a) a Fiscalização desconsiderou as compras de matérias-primas
realizadas pela Recorrente em relação a uma de suas fornecedoras (RAIRA COMERCIO DE METAIS
LTDA), para considerar os pagamentos realizados à mesma como pagamentos sem causa,
realizando a exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação a tais pagamentos; b) que
existem valores declarados, pagos e homologados e que ocorreu a decadência do lançamento; c)
insubsistência da fundamentação legal; d) cerceamento do direito de defesa; e) nulidade da
decisão recorrida por omissão; f) inocorrência da hipótese de incidência tributária e afronta a
princípios constitucionais; g) a multa agravada é confiscatória; h) ausência de responsabilidade dos
sócios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
8
Das alegações recursais
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRAZO DECADENCIAL: DA HOMOLOGAÇÃO E DO
LANÇAMENTO
O recorrente sustenta que a intimação do lançamento ocorreu em agosto de 2017
e, por essa razão, os valores de tributos relativos aos meses de maio a agosto de 2012 devem ser
considerados como tributos declarados, pagos e devidamente homologados diante do decurso do
prazo de cinco anos para homologação.
Na verdade, o recorrente está fazendo referência ao instituto da decadência,
disciplinado pelos artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional. assim, o sustenta a decadência
parcial da cobrança do IRRF, com fundamento na regra estipulada pelo § 4o do art. 150 do CTN,
em razão do decurso do prazo de 5 anos entre a data do fato gerador e a ciência do auto de
infração.
Na hipótese de IRRF exigido em virtude de pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem causa ou operação comprovada que o justifique, considera-se vencido o
tributo na data do pagamento, conforme estipula o artigo 61, §2o, da Lei no 8.981/95. Isso significa
que, a partir do primeiro dia após o vencimento de tal obrigação tributária, o fisco já poderia
efetuar o respectivo lançamento.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a
quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal.
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto no Enunciado no 101 de
Súmula:
Súmula CARF no 101
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
9
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do CARF.
A tributação estipulada pela regra do art. 61 da Lei no 8.981/95 não se amolda ao
lançamento por homologação, atraindo a regra decadencial do art. 173, I, do CTN.
O entendimento está alinhado ao entendimento da Súmula CARF no 114:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso, incide a regra decadencial do art. 173 do CTN e não há que se falar no
decurso do prazo quinquenal, já que o fato gerador ocorreu entre maio e setembro de 2012, com
início da contagem do prazo em 01/01/2013 e a ciência do auto de infração ocorreu em
31/08/2017. Ou seja, antes do decurso do prazo quinquenal que teria como termo final a data de
01/01/2018.
Nesse mesmo sentido:
DECADÊNCIA.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
SEM
OPERAÇÃO
COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação da Súmula CARF no
114. (...) IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA. Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do
RIR/99. (...)
(Acórdão no 1102-001.345, publicado em 06/08/2024)
Ademais, com o devido acerto a decisão recorrida fez menção ao fato “que a ação
fiscal se prolongou por mais de 02 anos, cabe esclarecer que a fiscalização propriamente dita foi
iniciada em 11/07/2017, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF, às fls. 470, e
encerrada em 31/08/2017, com a ciência do auto de infração pela autuada. O procedimento
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
10
iniciado em 27/07/2015 tratava-se de Diligência Fiscal, realizada em função de procedimento fiscal
em curso em relação à Raira Comércio de Metais Ltda, CNPJ 12.457.295/0001-09, posto ser a
impugnante cliente daquela pessoa jurídica” (fls. 630).
Portanto, sem razão o recorrente.
2. INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O recorrente sustenta a insubsistência da fundamentação legal do lançamento, sob
o argumento de que a fiscalização apenas limitou-se a desconsiderar os atos praticados e efetivar
o lançamento desprezando totalmente os documentos e controles de produção e estoque
fornecidos pela Recorrente e que não houve qualquer abatimento ou redução de base de cálculo
de imposto ou contribuição, não havendo qualquer falta de pagamento de tributo e
consequentemente prejuízo algum ao fisco.
Ademais, “os fatos descritos no termo de verificação fiscal não se coadunam com
o enquadramento legal das condutas descritas, começando pela indicação de pagamento sem
causa”(...) “Em momento algum a Recorrente, ou sua contabilidade, omitiu qualquer tipo de
informação capaz de dificultar a determinação do lucro tributável, pelo contrário dispuseram de
todos os elementos bem como a causa dos referidos pagamentos, devidamente comprovados
pelos contratos anexados aos presentes autos” (fls. 667).
Ao contrário do que alegado pelo recorrente, a Fiscalização promoveu diversas
intimações à recorrente que, por várias vezes, foi omissa nas respostas oferecidas. A diligência
fiscal junto à FUNDIÇÃO DAISA LTDA teve início em 27/07/2015, no curso da qual foram solicitados
comprovantes de pagamento das compras realizadas junto à RAIRA (doc, ted, boleto bancário,
depósito bancário, cópia de cheques, etc), os conhecimentos de transporte das mercadorias, bem
como esclarecimentos acerca de como eram feitos os pedidos. Apenas alguns pontos foram
respondidas pela recorrente.
Verifica-se, inicialmente, que, quanto ao transporte, a DAISA informou que era
realizado por frota própria, sendo, então, intimada a informar tipo, marca, modelo e número das
placas dos veículos utilizados no transporte, bem como nome completo e CPF dos motoristas.
Diante desta nova intimação, retificou sua informação anterior e afirmou que o transporte das
mercadorias tinha sido realizado pela RAIRA.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 2, a impugnante foi intimada a esclarecer
os motivos da divergência verificada entre o valor total das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
RAIRA COMÉRCIO relativas a vendas para a DAISA (R$ 3.856.592,80) e os valores repassados pela
impugnante à RAIRA, de acordo com os extratos bancários (R$ 818.978,68). Em resposta,
informou ter pago à RAIRA o valor de R$ 3.850.989,28, anexando cópia de página do livro Razão
Analítico, no qual constam os lançamentos referentes aos citados pagamentos, sem, entretanto,
apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
11
Por fim, através do Termo de Intimação Fiscal no 3, a impugnante foi intimada a
apresentar o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, conforme exigido pelo
Regulamento do IPI. Em atendimento, a DAISA não apresentou o livro solicitado, mas dispositivo
"pen drive" contendo 61 planilhas eletrônicas, demonstrando o registro de controle de produção
e de estoque para 2012. A fiscalização, então, solicitou, por e-mail, fls. 228, que o livro solicitado
fosse entregue escaneado, bem como que fossem entregues fotos da capa e dos termos de
abertura e encerramento e, ainda, que as planilhas fossem entregues em formato PDF, para
inserção no processo, sob pena de serem desconsideradas. Entretanto, a empresa informou ter
mudado seu software e migrado para a empresa SAVE - Sempre Comércio de Softwares Ltda e
que, em função desta mudança, perdeu seu banco de dados, motivo pelo qual se encontrava
impossibilitada de fornecer o livro digitalizado, bem como que a área de tecnologia estaria
encontrando dificuldades para transformar as planilhas enviadas para o formato PDF. Em anexo,
apresentou lista de produtos e insumos da empresa.
Em 11/07/2017, com a ciência do Termo de Iníco de Procedimento Fiscal/TIPF, foi
iniciada a fiscalização na Fundição Daisa Ltda. A impugnante não atendeu ao TIPF, nem
tampouco, ao Termo de Intimação Fiscal no 1, recebido em 07/08/2017, motivo pelo qual foi
lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização, fls. 484, cuja ciência pelo sujeito passivo se deu em
18/08/2017. Desta forma, foi dada sequência à ação fiscal com os elementos que a fiscalização
dispunha, com a consequente lavratura do Auto de Infração, por entender a autoridade fiscal ter a
impugnante cometido a infração de PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS EFETUADAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E POR OMISSÃO DA
DECISÃO RECORRIDA
A recorrente sustenta que as informações e os documentos apresentados pela
recorrente à Fiscalização foram desprezados.
Menciona, ainda, que “Na verdade, o que fez o trabalho fiscal foi um verdadeiro
arbitramento, como se inexistisse contabilidade na Recorrente, bem como documentos que
identificassem o pagamento ou a causa do mesmo. Por outro lado, esse arbitramento sequer foi
claro, bem como não apontou fundamentação legal alguma que respaldasse referidos
procedimentos. Se o lançamento contábil realizado pela Recorrente foi equivocado, caberia à
fiscalização analisar os documentos contábeis de posse da Recorrente para daí sim verificar se
houve prejuízo ao fisco, e a partir dessa diferença, caso fosse encontrada realizar o lançamento,
sempre após a verificação dos documentos contábeis da Recorrente, bem como de terceiros
correlatos a empresa fiscalizada” (fl. 669).
Além disso, sustenta a nulidade da decisão recorrida por omissão quanto aos
fundamentos na impugnação quanto à responsabilização dos sócios da recorrente.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
12
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicável
ao processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do CPC.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal. O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser
observado inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição
Federal e 3o, caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/99.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente.
Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do
fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Portanto, sem razão a recorrente.
4. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA E AFRONTA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
13
De fato, não se despreza a polêmica relativa à incidência do IRRF sobre pagamentos
sem causa, previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Vale lembrar que o CTN (Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25/10/1966),
recepcionado pela nova ordem jurídica com status de lei complementar, estabelece no seu art. 43
que o fato gerador do imposto sobre a renda (IR) é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43
do CTN incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “I – de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior”.
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão por que
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência
de imposto de renda retido na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
O Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época, o Decreto no 3.000/99
igualmente menciona:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o)
Assim, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, conforme previsão do § 1o art. 61 da Lei
no 8.81/95 e o § 1o do art. 674 do RIR/99.
De acordo com a legislação, duas são as hipóteses de incidência do IRRF: i) o
beneficiário não identificado; ii) identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos escriturados
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
14
ou não, quando a operação (apontada como contrapartida ao pagamento) não for comprovada,
ou, ainda, comprovada a ocorrência da operação (contrapartida ao pagamento) não for
comprovada a sua causa.
Assim, importante mencionar que é dever da autoridade fiscal, ao exercer a
fiscalização acerca do efetivo recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato
gerador e a obrigação dali decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder
à autuação do fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Não obstante, a “possibilidade de se tributar a riqueza projetada por atos ilícitos
não pode ser confundida ou utilizada como pretexto para que se deixe de observar as limitações
ao poder de tributar e o próprio aspecto material dos tributos”1.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, dos recorrentes.
Com o devido acerto, a r. Decisão refutou os fundamentos levantados pelos
recorrentes e manteve a autuação, nos seguintes termos (fls. 633 e 634):
Em sua impugnação, a pessoa jurídica afirma que não houve pagamento sem
causa, pois todos os valores foram devidamente declarados e justificados,
comprovando-se a correlação entre os pagamentos e as matérias primas
fornecidas, bem como que não auferiu vantagem pois nenhum dos valores foi

1 ASSAD, Maria Luiza Carneiro. Causa e o Racional de Aplicação do IRRF sobre Pagamentos a Beneficiário
não Identificado ou sem Causa. Revista de Direito Tributário Atual no 49, ano 39, p. 288-309. São Paulo:
IBDT, 3o quadrimestre de 2021, p. 292.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
15
utilizado para fins de abatimento ou dedução de imposto ou contribuição, não
havendo que se falar em dolo, fraude ou sonegação.
Entretanto, não anexou à presente impugnação quaisquer outros documentos.
Além disso, como já apontado acima, na fase de diligência a impugnante não
atendeu plenamente ao solicitado nas intimações, fornecendo informações
contraditórias ou em desacordo com a forma solicitada, bem como que no curso
da ação fiscal não atendeu a qualquer intimação.
Quanto à alegação da impugnante de que não teria se beneficiado com a situação
descrita nos autos, posto que nenhum dos valores foi utilizado para fins de
abatimento ou dedução de imposto ou contribuição, tal análise fica prejudicada,
tendo em vista ter optado a pessoa jurídica pelo regime de tributação do lucro
presumido, bem como que não apresentou sua escrituração contábil, conforme
intimada.
Desta forma, persiste a situação configurada ao término da ação fiscal, ou seja, a
Fundição Daisa Ltda não conseguiu comprovar as operações de compra de
mercadorias junto à Raira Comércio e Metais Ltda, ao longo do ano-calendária
2012, conforme as notas fiscais emitidas por esta última, de forma a rechaçar as
conclusões da fiscalização, quanto à ocorrência do pagamento sem causa e, por
consequência, do enquadramento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelos recorrentes, com
fundamento no arts. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido, por seus
próprios fundamentos.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. A MULTA AGRAVADA É CONFISCATÓRIA
O recorrente sustenta o não cabimento da multa agravada, por ser confiscatória.
Reforçando os termos da decisão recorrida, a fundamentação legal para a
qualificação da multa de ofício do percentual de 75% para 150% está exposta no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, às fls. 517, correspondente ao art. 957, inciso II, RIR/99, c/c art.
44, inciso I, § 1o, bem como os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, assim mencionam:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
16
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme relatado, no curso da ação fiscal procedida junto à RAIRA COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, a fiscalização constatou que esta empresa mantinha transações comerciais com 4
empresas do Grupo Daisa, quais sejam, Embuloc Locação de Equipamentos Eireli, Eletro-Star Ind. e
Com. De Materiais Elétricos Ltda, Daibrás Injeção de Alumínio Ltda e Fundição Daisa.
A fiscalização constatou, ainda, intenso fluxo de numerário entre as empresas do
Grupo Daisa e a RAIRA, realizado através da conta no 3000006400, agência 2.942, CEF. O valor
total de débitos e créditos na referida conta corrente estão abaixo demonstrados:

Destacou, ainda, a fiscalização, que a totalidade dos créditos na referida conta
foram oriundos das empresas do Grupo Daisa, bem como que do valor total de R$ 9.006.855,53 de
débitos, R$ 4.667.895,13 foram pagos ao mesmo grupo ou aos sócios pessoas físicas. Analisando a
movimentação da citada conta entre os dias 23 e 26/03/2012, a fiscalização concluiu tratar-se de
conta de passagem, posto que nesse período foram depositados R$ 5.330.000,00, oriundos do
Grupo Daisa, e foram destinados ao mesmo grupo ou aos seus sócios pessoas físicas, o valor total
de R$ 4.595.895,13.
Diante dos fatos relatados e com fundamento nos arts. 674, 675 e 725 do
Regulamento do Imposto de Renda/RIR, Decreto no 3.000/99, c/c o art. 6o, inciso XVII, e art. 20 da
IN SRF 15/2001, a não comprovação da operação constatada configurou pagamentos sem causa
ou de operação não comprovada, sofrendo incidência de IRRF - Imposto de Renda Retido na
Fonte, à alíquota de 35%, com o reajustamento da Base de Cálculo segundo fórmula definida na IN
15/2001, art. 20, conforme exposto no Demonstrativo de Apuração às fls. 316 (Termo de
Verificação e Constatação Fiscal e Sujeição Passiva Solidária).
Quanto ao agravamento do percentual de 150% para 225%, nos termos do art. 959,
RIR/99, e § 2o do art. 44, Lei no 9.430/96, este decorre do não atendimento às intimações
encaminhadas à impugnante no curso da ação fiscal.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
17
Como exaustivamente demonstrado, as intimações emitidas no curso da diligência
fiscal foram apenas parcialmente atendidas.
Verifica-se, inicialmente, que, quanto ao transporte, a DAISA informou que era
realizado por frota própria, sendo, então, intimada a informar tipo, marca, modelo e número das
placas dos veículos utilizados no transporte, bem como nome completo e CPF dos motoristas.
Diante desta nova intimação, retificou sua informação anterior e afirmou que o transporte das
mercadorias tinha sido realizado pela RAIRA.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 2, a impugnante foi intimada a esclarecer
os motivos da divergência verificada entre o valor total das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
RAIRA COMÉRCIO relativas a vendas para a DAISA (R$ 3.856.592,80) e os valores repassados pela
impugnante à RAIRA, de acordo com os extratos bancários (R$ 818.978,68). Em resposta,
informou ter pago à RAIRA o valor de R$ 3.850.989,28, anexando cópia de página do livro Razão
Analítico, no qual constam os lançamentos referentes aos citados pagamentos, sem, entretanto,
apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.
Por fim, através do Termo de Intimação Fiscal no 3, a impugnante foi intimada a
apresentar o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, conforme exigido pelo
Regulamento do IPI. Em atendimento, a DAISA não apresentou o livro solicitado, mas dispositivo
"pen drive" contendo 61 planilhas eletrônicas, demonstrando o registro de controle de produção
e de estoque para 2012. A fiscalização, então, solicitou, por e-mail, fls. 228, que o livro solicitado
fosse entregue escaneado, bem como que fossem entregues fotos da capa e dos termos de
abertura e encerramento e, ainda, que as planilhas fossem entregues em formato PDF, para
inserção no processo, sob pena de serem desconsideradas. Entretanto, a empresa informou ter
mudado seu software e migrado para a empresa SAVE - Sempre Comércio de Softwares Ltda e
que, em função desta mudança, perdeu seu banco de dados, motivo pelo qual se encontrava
impossibilitada de fornecer o livro digitalizado, bem como que a área de tecnologia estaria
encontrando dificuldades para transformar as planilhas enviadas para o formato PDF. Em anexo,
apresentou lista de produtos e insumos da empresa.
Em 11/07/2017, com a ciência do Termo de Iníco de Procedimento Fiscal/TIPF, foi
iniciada a fiscalização na Fundição Daisa Ltda. A impugnante não atendeu ao TIPF, nem
tampouco, ao Termo de Intimação Fiscal no 1, recebido em 07/08/2017, motivo pelo qual foi
lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização, fls. 484, cuja ciência pelo sujeito passivo se deu em
18/08/2017. Desta forma, foi dada sequência à ação fiscal com os elementos que a fiscalização
dispunha, com a consequente lavratura do Auto de Infração, por entender a autoridade fiscal ter a
impugnante cometido a infração de PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS EFETUADAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS.
Portanto, correta a aplicação do percentual de 225%, conforme definido pela
fundamentação legal já citada.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
18
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, incluindo a alegação de violação a princípios constitucionais, deve ser
enfatizado o Enunciado da Súmula CARF no 2, segundo o qual: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
6. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A pessoa jurídica recorrente sustenta que não é cabível a imputação de
responsabilidade aos seus sócios.
Além do contribuinte, o CTN prevê a possibilidade de que possam ser incluídas
como responsáveis pela satisfação do crédito tributário outras pessoas que são tratadas ali como
responsáveis. Esses responsáveis em determinadas situação podem ser colocados no polo passivo
da relação jurídica tributária como devedores solidários e, nesses, casos o fisco pode exigir o
cumprimento da obrigação tanto do contribuinte como do responsável.
O art. 135 do Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade de terceiros,
determina que os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas, bem como as pessoas mencionadas no art. 134 do mesmo código, serão
pessoalmente responsáveis pelos créditos de obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Tratando-se da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, importante
mencionar que o sujeito passivo originário não é excluído e deve responder por todo o crédito
tributário, já que ele não é afastado do debitum2.
Quanto ao tema, o STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade do
sócio-gerente, por atos de infração à lei, é solidária. Nesse sentido, o enunciado da Súmula
430/STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente."

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10a ed., São Paulo: Saraiva, 2021, Capítulo XII, itens 6.5 a
6.7, p. 623-658, p. 646-647.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
19
Para que uma pessoa possa ser solidariamente responsabilizada com fulcro no
artigo 135 do CTN, é imprescindível a presença dos poderes de direção da empresa (que o
responsável tenha a capacidade de tomar decisões).
O fundamento da responsabilidade albergada pelo inciso III do art. 135 do CTN, de
pessoas com poderes de gerência, não é o fato de ser sócio, mas de ser administrador e, nessa
condição, ter praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
à época dos fatos. Nesse sentido, imprescindível a comprovação dos poderes de gerência, pois os
atos não podem ser presumidos pelo simples fato de ser sócio, ainda que administrador.
Ocorre que, é cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários,
prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no
lançamento de ofício decorram de atos daqueles, praticados com infração dolosa à lei.
LOGO, para fins de sujeição passiva solidária, não basta à autoridade fiscal provar a
prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar a participação do responsável
solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a subsunção do fato ao artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional (CTN) é necessário provar que o administrador praticou, com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que deram origem às obrigações
tributárias então exigidas.
O fato de a pessoa jurídica ter praticado infração à lei, na forma de sonegação e
fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502, de 1964, não enseja automaticamente a
responsabilização solidária de todos os administradores dessa pessoa jurídica, mas somente
daqueles cuja participação foi provada nos autos. A responsabilidade do administrador, por força
do art. 135, III, do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato
ilícito. Por fim, importante mencionar que o art. 124, inc. II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-lei no
1.736, de 1979, criam uma disposição legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados com
o IRRF que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos administradores da pessoa jurídica.
Ocorre que, não obstante todos esses fundamentos, o fato é que a Súmula
Vinculante do CARF no 172 expressamente dispõe que a pessoa jurídica não tem legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada aos sócios e, no presente caso, nenhum sócio apresentou
recurso voluntário.
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nesse ponto, sem razão.
Conclusão
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.176 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2017-02
20
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 731
DF CARF MF
Original